Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-47.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001561-47.2021.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA APELADO: MARIA ELIENE SOUSA SANTOS Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, nos autos da Ação de Cobrança nº 8001561-47.2021.8.05.0138, ajuizada por Maria Eliene Sousa Santos, servidora pública municipal, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município a pagar R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais e determinando o retorno da autora à Unidade de Saúde Pedro Bernardino. O apelante sustenta a legalidade do ato administrativo de remoção da servidora, argumentando que este foi motivado e discricionário, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo de remoção da servidora pública municipal, considerando a ausência ou presença de motivação suficiente, e a consequente responsabilização do Município por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública detém discricionariedade para remover servidores públicos desde que respeitados os princípios constitucionais da legalidade, motivação e publicidade, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988. 4. A remoção da autora foi formalizada por meio de ofício simples, sem processo administrativo formal, ato normativo (portaria ou decreto) ou fundamentação concreta que justificasse a real necessidade do deslocamento da servidora, configurando violação aos princípios da legalidade e da motivação. 5. O Município não comprovou a veracidade das alegações de necessidade de mão de obra ou interesse público para a remoção, ônus que lhe incumbia. 6. O ato administrativo de remoção careceu de motivação adequada, apresentando justificativa genérica e abstrata, circunstância que o torna ilegal e passível de controle judicial. 7. A falta de motivação configura ato arbitrário, gerando direito à reintegração da servidora ao local de trabalho anterior, bem como à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo de remoção de servidor público deve estar devidamente motivado, demonstrando a real necessidade do deslocamento, sob pena de nulidade. 2. A ausência de motivação adequada no ato de remoção caracteriza violação aos princípios da legalidade e da moralidade, autorizando o controle judicial. 3. A falta de motivação gera direito à reintegração do servidor ao local de trabalho anterior e à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000617-45.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 16.08.2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0024350-38.2021.8.16.0182, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, j. 14.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em Ante o exposto, o voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025. Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04